Tribunal: TJBA
Processo: 8011274-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011274-17.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CEZAR FATEL DA SILVA

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO EXPEDIENTE COM O INTUITO DE OBTER
ASTREINTES
E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS QUE SÓ PODEM SER ENFRENTADOS NO PROCESSO PRINCIPAL.

1
. O julgamento
extra petita
se configura quando, no dispositivo, o juiz decide algo que não foi objeto de pedido. Se, apenas na fundamentação, o juiz vai além do que deveria examinar, mas no dispositivo nada decide além do que foi efetivamente pedido, não há sentença
extra petita
.

2
. Não é necessário vir a juízo pedir a exibição do contrato apenas com o intuito de conhecer a taxa praticada, ao fundamento de se examinar possível cabimento de ação revisional. Caso, pelas ferramentas de cálculo disponíveis, o consumidor considere ter sido vítima de abusividade, deve de logo manejar a ação revisional e, nela, pedir a exibição dos documentos.

3
. O pedido de exibição de documentos em poder da parte contrária não comporta cominação de
astreintes
. Nesse caso, a pena para a não exibição é a
confissão
(CPC, art. 400). As
astreintes
são aplicáveis apenas ao terceiro que não entrega a coisa ou que não apresenta o documento ao juiz (CPC, art. 403, parágrafo único).

4
. O procedimento prévio de exibição de documentos não pode ser utilizado como ferramenta para meramente se obter
astreintes
e honorários de sucumbência, pedindo-se a exibição daquilo que é desnecessário e em torno do que potencialmente jamais existirá uma ação principal e, consequentemente, uma real sucumbência.

5.
Se a pretensão do autor, neste procedimento prévio, é a mera exibição do contrato, descabe pedir danos morais em torno disto. Os danos morais, se for o caso, hão de ser examinados na ação principal que vier a ser proposta, em consequência do reconhecimento da eventual ilegalidade do contrato. Não se pode multiplicar a ocorrência de inúmeros danos morais em meio a um contrato só, pedindo-os na exibição e pedindo-os novamente na ação principal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8011274-17.2024.8.05.0146
, da comarca de Salvador, em que é apelante JOAO CEZAR FATEL DA SILVA e em que é apelada BANCO MASTER S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às apelações de ambas as partes, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça